Tribunal: TJMT
Processo: 1026765-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026765-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AMILCAR FERREIRA JAIME JUNIOR - CPF: 003.136.461-63 (ADVOGADO), WANDSCHER COMERCIO DE PECAS USADAS AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ: 39.697.914/0001-99 (AGRAVANTE), EMERSON LIVANIO DA CRUZ - CPF: 655.555.031-72 (AGRAVADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026765-37.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
WANDSCHER COMÉRCIO DE PEÇAS USADAS AUTOMOTIVAS LTDA.

AGRAVADO
: EMERSON LIVANIO DA CRUZ
.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DE PRODUTO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR FINAL. PRAZO DECADENCIAL. VÍCIO OCULTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por empresa fornecedora de peças automotivas contra decisão interlocutória que, em ação de responsabilidade por vício de produto, reconheceu a legitimidade ativa do autor, afastou a alegação de decadência e determinou a especificação das provas, conforme art. 357 do CPC.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor é parte legítima para postular em juízo, considerando que a nota fiscal foi emitida em nome de terceiro (oficina mecânica); e (ii) saber se a pretensão do autor estaria fulminada pela decadência, à luz do art. 26 do CDC, em razão do decurso do prazo legal de 90 dias.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência admite a legitimidade do consumidor final, mesmo que não conste formalmente como adquirente na nota fiscal, desde que comprovada sua vinculação direta à aquisição do produto.

4.

A documentação constante nos autos, incluindo comprovação de pagamento e comunicações com a fornecedora, evidencia que o recorrido adquiriu o motor para uso próprio, sendo destinatário final nos termos do art. 2º do CDC.

5.

O prazo decadencial, nos casos de vício oculto, inicia-se com a ciência inequívoca do defeito, nos termos do § 3º do art. 26 do CDC. A falha técnica apresentada após pequena quilometragem e sua posterior constatação por oficina especializada indicam a necessidade de instrução probatória.

6.

A aferição do termo inicial do prazo decadencial demanda análise fática e técnica que não se compatibiliza com o julgamento antecipado da lide nem com a via do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

8.

Tese de julgamento:
"1. É parte legítima para propor ação de responsabilidade por vício de produto o consumidor final que, embora não conste da nota fiscal, comprove ter adquirido o produto e ser seu destinatário final. O prazo decadencial para vício oculto inicia-se com a ciência inequívoca do defeito, sendo incabível sua aferição em sede de agravo de instrumento quando dependente de dilação probatória."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026765-37.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
WANDSCHER COMÉRCIO DE PEÇAS USADAS AUTOMOTIVAS LTDA.

AGRAVADO
: EMERSON LIVANIO DA CRUZ
.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Wandscher Comércio de Peças Usadas Automotivas Ltda.
contra decisão proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT
, nos autos da
ação redibitória cumulada com indenização por danos morais e materiais
, ajuizada por
Emerson Livanio da Cruz
.

Na origem, a parte autora alega ter adquirido um
motor retificado
junto à empresa ré, ora agravante, o qual teria sido entregue
incompleto e com defeitos
, ensejando diversos custos com consertos, além de nova retífica.

Diante da negativa da empresa em arcar com os custos, propôs a demanda judicial requerendo a restituição dos valores despendidos e indenização por danos morais.

A empresa ré, ora agravante, apresentou
contestação
, arguindo, preliminarmente, a
ilegitimidade ativa
do autor, porquanto a nota fiscal da venda teria sido emitida em nome de uma oficina mecânica intermediária (
Comércio de Peças e Serviços Roda 70 EIRELI
).

Alegou, ainda, a
ocorrência da decadência
, porquanto a suposta reclamação foi formalizada após mais de 7 meses da compra.

No mérito, defendeu a inexistência de defeito ou responsabilidade.

O juízo de origem, ao proferir decisão saneadora,
afastou as preliminares de ilegitimidade ativa e decadência
, reconhecendo a necessidade de instrução probatória quanto aos vícios alegados, e determinou o prosseguimento do feito.

Irresignada, a empresa interpôs o presente
agravo de instrumento
, sustentando:
(i) que o autor não é parte legítima para figurar no polo ativo da ação, por não ser o adquirente formal do motor; (ii) que a pretensão está fulminada pela decadência, nos termos do art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, pois o vício foi alegadamente percebido no momento da entrega e a primeira comunicação à empresa somente ocorreu mais de 7 meses após; (iii) que a decisão agravada carece de fundamentação adequada, por ter se baseado em provas inexistentes ou apócrifas, como conversas de WhatsApp não juntadas ou desprovidas de autenticidade.

Requer a concessão de
efeito suspensivo
ao recurso e, ao final, o provimento do agravo para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do autor ou, subsidiariamente, a decadência, com a extinção do feito originário.

Ainda, em caso de não acolhimento imediato, postula que ao menos as questões sejam relegadas à fase de sentença, com a devida produção de provas.

A liminar foi indeferida nos termos da decisão de Id. 306221864.

Contrarrazões no Id. 317468396 pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara.

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por empresa fornecedora de peças automotivas contra decisão interlocutória que, nos autos de
ação de responsabilidade por vício de produto
, reconheceu a
legitimidade ativa do autor
,
afastou a alegação de decadência
e determinou o regular prosseguimento do feito com
especificação das provas
, em consonância com o art. 357 do Código de Processo Civil.

Sustenta a agravante, em suma, que o autor seria parte ilegítima para figurar no polo ativo, uma vez que a nota fiscal de aquisição do motor retificado foi emitida em nome de terceiro (oficina); o pedido estaria fulminado pela decadência, tendo em vista o decurso do prazo legal de 90 dias previsto no art. 26, inciso II, do CDC e a relação jurídica invocada pelo autor não teria respaldo contratual ou documental suficiente, tratando-se de tentativa de ampliação indevida da responsabilidade do fornecedor.

O recurso, contudo,
não merece prosperar
.

Inicialmente, quanto à
legitimidade ativa
, é firme a jurisprudência no sentido de que, para a configuração da relação de consumo, basta que o adquirente do produto figure como
destinatário final do bem ou serviço
, ainda que não tenha constado formalmente da nota fiscal de compra, desde que demonstrada sua participação direta na relação de fato.

No caso concreto, a documentação constante dos autos, incluindo
conversas diretas entre o autor e representante da empresa agravante
e
comprovação de pagamento
,
indicam que o agravado adquiriu o motor retificado para uso próprio, sendo o consumidor final do produto
, nos termos do art. 2º do CDC.

Assim, é legítima sua postulação judicial.

Quanto à
alegação de decadência
, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, §3º, dispõe que, tratando-se de vício oculto,
o prazo decadencial inicia-se no momento da ciência inequívoca do defeito
.

No presente caso, consta nos autos que o motor retificado percorreu apenas cerca de 430 km até apresentar falha grave de funcionamento, sendo a causa identificada tecnicamente por oficina especializada em data bastante posterior à aquisição.

Em tais hipóteses, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite interpretação teleológica do prazo decadencial, considerando não apenas a data da compra, mas a
vida útil esperada do bem
e a possibilidade de diagnóstico do vício de forma clara e segura pelo consumidor.

Além disso, é imprescindível considerar que a análise sobre o momento exato da ciência do vício e o eventual exaurimento do prazo decadencial exige
dilação probatória
, o que
não se coaduna com o momento processual atual
, tampouco com a via estreita do agravo de instrumento.

Não há, portanto, nulidade ou ilegalidade na decisão agravada, que se limitou a reconhecer, com prudência e amparo legal, a necessidade de instrução probatória antes do julgamento do mérito, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório às partes.

Ademais, como se observa, a agravante não logrou demonstrar, de forma inequívoca, que a pretensão deduzida na origem esteja irremediavelmente fulminada por questão processual ou de mérito manifesta, de modo a justificar a reforma da decisão interlocutória atacada.

Por fim, os princípios da economia e celeridade processual não podem servir de amparo à supressão da fase instrutória em situações que exigem exame técnico e fático mais aprofundado, sob pena de cerceamento de defesa.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025